Tribunal: STF
Processo: RHC 65775
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE DEFICIENTE E EQUIVOCADA
JUSTIFICAÇÃO PARA SUA DECRETAÇÃO, E DE EXCESSO DE PRAZO. HOMICIDIO
DO JORNALISTA LEON ELIACHAR.
EMBORA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISORIA NÃO SEJA LARGAMENTE
FUNDAMENTADA, NELA SE ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE EXPOSTOS OS MOTIVOS
QUE A DETERMINARAM E QUE NÃO SE PODE DIZER SEREM IRRELEVANTES.
A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO E DE SER ACOLHIDA, SE JA SE
ENCONTRA ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, O PRAZO DE ALEGAÇÕES
FINAIS JA FLUIU E A SENTENÇA DE PRONUNCIA JA DEVE TER SIDO
PROFERIDA.